Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-52.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão julgador: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O
FATO APURADO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO. COAÇÃO DE SERVIDORES.

Num. 44861947 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
ASSÉDIO
ELEITORAL.
USO
DA
ESTRUTURA DE EMPRESA PÚBLICA E
SUA
ASSOCIAÇÃO.
INSTRUMENTALIZAÇÃO
DE
PROGRAMAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE
QUANTITATIVA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposto
abuso
de
poder
político
e
econômico, conduta vedada e captação ilícita
de sufrágio.
2. A inicial imputa aos recorridos o uso
indevido da estrutura estatal e de recursos
públicos para favorecer suas campanhas,
incluindo coação de servidores, desvio de
finalidade
de
empresa
pública
e
instrumentalização de projetos sociais.
3. O juízo sentenciante julgou improcedente
a pretensão por ausência de prova inequívoca
dos fatos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento
da
produção
de
prova
complementar; (ii) saber se houve abuso de
poder político e econômico, conduta vedada
e captação ilícita de sufrágio, decorrentes da
coação de servidores, uso da estrutura de
empresa pública e da associação de seus
servidores,
e
instrumentalização
de
programas sociais para obtenção de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a preliminar de cerceamento de
defesa, porquanto a prova requerida (dados
de
ponto
biométrico
dos
servidores
comissionados) não guarda relação de
causalidade com o fato jurídico que se
pretende demonstrar (uso de servidores em
campanha),
vez
que
a
existência
de

Num. 44861947 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
manifestações destes em a

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600593-52.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600593-52.2024.6.16.0044, que com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela parte investigante. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por Coligação "Uma Só Guarapuava" em desfavor de Celso Fernando Góes,
Janaína Naumann, Rita Elizabeth Machado Felchak e Valdomiro Batista, alegando em síntese, que o
investigado Celso Góes, então prefeito do Município de Guarapuava e candidato à reeleição,
compõe a chapa majoritária ao lado de Janaína Naumann, candidata a vice-prefeita, pela Coligação
"Guarapuava Cada Vez Melhor". Narrou que, desde o início do processo eleitoral, os investigados
utilizam da estrutura pública como instrumento de campanha, em desrespeito às normas da
legislação eleitoral. A gravidade se consubstancia com o uso da máquina com comissionados em
horário de expediente, trocando o regular serviço na função pública por empenho em fazer
unicamente propaganda política para atender interesses privados do grupo político. Não bastasse
isso, aduziu que muitos deles têm sido ameaçados e coagidos a participar ativamente da
campanha, sendo forçados, inclusive, a colar adesivos de propaganda eleitoral nos veículos de sua
propriedade. Aqueles que se recusam a cumprir tais exigências sofrem retaliações, com ameaças
de perda de cargos ou de funções gratificadas, em uma clara violação dos princípios
constitucionais que regem o serviço público. Além disso, o abuso se estende ao uso indevido da
Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG), uma sociedade de economia mista
responsável pela execução de obras e serviços de urbanização, bem como da Associação dos
Servidores da SURG (ASERVIS), entidade privada de representação de classe. Destacou o uso
indevido do programa "Guará Card", um subsídio oferecido pela gestão anterior, custeado com
recursos públicos, que foi transformado em uma verdadeira ferramenta de promoção eleitoral
pelos investigados. De forma análoga, duas outras iniciativas públicas implementadas pela
Secretaria de Cultura estão sendo empregadas de maneira inadequada: o "projeto taekwondo para
todos" e o "coral municipal". Afirmou que foram convocadas reuniões com todos os beneficiários
desses programas, que se transformaram em verdadeiros comícios, tentando incutir que a
continuidade das políticas públicas está condicionada ao voto dos presentes. Além disso, narrou
que, por meio de vídeo que vem circulando nas redes sociais, fica claro que a campanha de Celso
Góes está deixando os guarapuavanos sem necessidades básicas, como água, para vincular o seu
fornecimento à sua reeleição). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO
PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
VALDOMIRO BATISTA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK
VEREADOR (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861947
16/03/2026
10:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44861947 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.059

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600593-
52.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relatora: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK VEREADOR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A

Num. 44861947 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: VALDOMIRO BATISTA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O
FATO APURADO. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO. COAÇÃO DE SERVIDORES.

Num. 44861947 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
ASSÉDIO
ELEITORAL.
USO
DA
ESTRUTURA DE EMPRESA PÚBLICA E
SUA
ASSOCIAÇÃO.
INSTRUMENTALIZAÇÃO
DE
PROGRAMAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE
QUANTITATIVA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposto
abuso
de
poder
político
e
econômico, conduta vedada e captação ilícita
de sufrágio.
2. A inicial imputa aos recorridos o uso
indevido da estrutura estatal e de recursos
públicos para favorecer suas campanhas,
incluindo coação de servidores, desvio de
finalidade
de
empresa
pública
e
instrumentalização de projetos sociais.
3. O juízo sentenciante julgou improcedente
a pretensão por ausência de prova inequívoca
dos fatos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento
da
produção
de
prova
complementar; (ii) saber se houve abuso de
poder político e econômico, conduta vedada
e captação ilícita de sufrágio, decorrentes da
coação de servidores, uso da estrutura de
empresa pública e da associação de seus
servidores,
e
instrumentalização
de
programas sociais para obtenção de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a preliminar de cerceamento de
defesa, porquanto a prova requerida (dados
de
ponto
biométrico
dos
servidores
comissionados) não guarda relação de
causalidade com o fato jurídico que se
pretende demonstrar (uso de servidores em
campanha),
vez
que
a
existência
de

Num. 44861947 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
manifestações destes em ambiente online
não tem conexão direta e necessária com a
sua frequência presencial.
6. No mérito, embora comprovado o uso
sistemático do poder hierárquico para
constranger servidores a declarar apoio à
campanha dos recorridos, não há provas de
que os candidatos beneficiados tenham
determinado a coação, tivessem ciência do
assédio eleitoral ou tivessem com ele anuído,
minimizando a gravidade qualitativa da
conduta.
7. O aspecto quantitativo da gravidade não se
mostra relevante o suficiente para ter
causado qualquer repercussão no pleito,
considerando
o
número
de
servidores
envolvidos em relação ao total de votos.
8. Não configurada a conduta vedada,
porquanto não há evidências concretas de
que tenha havido cessão de servidores para
atividades eleitorais durante o horário de
expediente, sendo que as exonerações
deram-se
em
cargos
comissionados
e
funções de confiança, o que atrai a
excludente
de
ilicitude
prevista
expressamente no art. 73, V, a, da Lei nº
9.504/97.
9. Não comprovado o uso da estrutura da
empresa pública em benefício da campanha,
porquanto não há provas de que os atos de
adesivação de veículos ocorreram durante o
horário de expediente, sendo a entidade
associativa a ela vinculada de natureza
privada, com autonomia para ceder seus
espaços.
10. Não caracterizada a instrumentalização
de programas sociais, porquanto não há
provas de que a continuidade dos projetos foi
condicionada à reeleição dos recorridos, não
configurando o enaltecimento de ação
governamental na propaganda eleitoral como
uso promocional abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44861947 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
11. Recursos conhecidos e, no mérito,
desprovidos.
Tese de Julgamento: 1. A postagem de
mensagens de apoio a candidatura em redes
sociais durante o horário de expediente por
servidores comissionados, por si só, não
configura abuso de poder político, sendo
necessária a comprovação do uso do poder
hierárquico para caracterização do assédio
eleitoral. 2. O teor das mensagens enviadas
pelos
superiores
hierárquicos
aos
subordinados, aliado aos relatos consistentes
de um ambiente generalizado de assédio
eleitoral, têm o condão de configurar, ao
menos em tese, abuso de poder político, com
alta
reprovabilidade
qualitativa.
3.
A
ausência de provas de que os candidatos
beneficiados tenham determinado a coação,
tivessem ciência do assédio eleitoral ou
tivessem com ele anuído, minimiza a
gravidade qualitativa da conduta. 4. O
aspecto quantitativo da gravidade deve ser
analisado em relação ao contexto da eleição,
considerando
o
número
de
servidores
envolvidos em relação ao total de votos. 5. A
exoneração de servidores comissionados e a
dispensa de funções de confiança não
configuram conduta vedada, nos termos do
art. 73, V, a, da Lei nº 9.504/97.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, III, IV e V, a; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; Código
de Processo Civil, art. 373, I; Código
Eleitoral, art. 368-A.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060056430, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJE 23/08/2024; TSE,
AIJE nº 060097243/DF, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 20/03/2024; TSE, Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 060098627,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
20/03/2024; TRE/PR, REl nº 060040384,
Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE
10/12/2025; TRE/PR, REl nº 060011217,
Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j.

Num. 44861947 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
20/04/2021; TRE/PR, REl nº 060034003,
Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, j.
28/04/2025.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte rejeitou a preliminar, e, no mérito, à unanimidade, negou provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/03/2026

RELATOR(A) Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani

RELATÓRIO
Trata-se Recursos Eleitorais, interpostos tanto pela COLIGAÇÃO “UMA SÓ
GUARAPUAVA” quanto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada pela
primeira
recorrente
contra
CELSO
FERNANDO
GÓES,
JANAÍNA
NAUMANN, RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK e VALDOMIRO
BATISTA.
Na inicial (id. 44421613), é imputada aos recorridos a prática de abuso de poder
político e econômico, consistente na alegação de que os investigados se
beneficiaram indevidamente da estrutura estatal e de recursos públicos para
favorecer suas campanhas, em detrimento da isonomia do pleito. Segundo

Num. 44861947 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
narrado, as condutas incluíam a coação de servidores comissionados para a
realização de propaganda política durante o horário de expediente, o desvio de
finalidade da Companhia de Serviços e Urbanização de Guarapuava (SURG) e da
Associação dos Servidores da SURG (ASERVIS), a instrumentalização de
projetos sociais, como o "Taekwondo Para Todos" e o "Coral Municipal", para
fins eleitorais, o uso promocional do programa "Guará Card" e a suposta coação
de moradores com o condicionamento de serviços básicos à reeleição do então
prefeito municipal.
O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de que a
parte autora não produziu prova robusta dos fatos alegados. Entendeu o
magistrado que o mero apoio político manifestado por servidores em redes
sociais, ainda que em horário de trabalho, não configura, por si só, conduta
vedada, se desacompanhado do uso efetivo do aparato estatal. Considerou, ainda,
inexistirem provas de que as estruturas da SURG e da ASERVIS tenham sido
utilizadas com finalidade eleitoral durante o expediente, ou de que as reuniões
dos projetos e programas sociais tivessem o propósito de promover candidaturas.
Por fim, indeferiu o pedido de obtenção de dados referentes ao registro
biométrico dos servidores por preclusão e por falta de correlação com as
alegações iniciais (id. 44421817).
Irresignados, a COLIGAÇÃO “UMA SÓ GUARAPUAVA” (id. 44421825) e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (id. 44421827) interpuseram os
presentes recursos.
Ambos suscitam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, decorrente do indeferimento do pedido de expedição de novo ofício para
a obtenção dos dados biométricos dos servidores municipais.
Argumentam que tal prova é imprescindível para comprovar a realização de

Num. 44861947 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
campanha em horário de expediente e que a necessidade de sua produção surgiu
de fato novo, afastando a preclusão.
No mérito, sustentam que o acervo probatório confirma o abuso de poder,
destacando o uso indevido da SURG e da ASERVIS, com a coação de servidores
para adesivagem de veículos, a organização de campanha virtual por agentes
públicos em horário de trabalho, a coação de servidores com ameaças de perda
de cargos e a instrumentalização de projetos sociais, cujas reuniões foram
transformadas em comícios no comitê de campanha dos investigados.
Em contrarrazões de id. 44421831, os recorridos defendem a manutenção
integral da sentença, afirmando, quanto à preliminar de cerceamento de defesa,
que a alegação configura mero inconformismo e que a prova requerida é
irrelevante, tendo-se operado a preclusão.
Quanto ao mérito, aduzem que as provas produzidas são frágeis e insuficientes,
baseadas em depoimentos isolados. Negam a existência de coação ou de uso da
estrutura pública para fins eleitorais em horário de expediente e sustentam que a
simples troca de mensagens em grupos de aplicativos não constitui
irregularidade.
Defendem, ademais, a legalidade da divulgação do programa "Guará Card" e
argumentam que a ausência de gravidade das condutas restaria demonstrada pelo
resultado do pleito, no qual obtiveram a terceira colocação.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44456029, manifestou-
se pelo provimento dos recursos para anular a sentença, fundamentando sua
conclusão no fato de que a prova referente aos dados biométricos dos servidores
está umbilicalmente relacionada à causa de pedir e que seu indeferimento
configurou cerceamento de defesa. Não se manifestou, contudo, acerca do mérito

Num. 44861947 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
da demanda.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

A despeito de ausência de certificação da data da publicação da sentença pelo
cartório eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº
2/2021, da Corregedoria Regional Eleitoral, em consulta aos autos digitais no
PJe-1 foi possível verificar que esta se deu em 17/02/2025 (segunda-feira).
Considerando que a COLIGAÇÃO "UMA SÓ GUARAPUAVA" protocolou seu
recurso em 20/02/2025 (id. 44421825 - quinta-feira), tem-se que é tempestivo.
Também em consulta aos autos digitais no PJe-1, foi possível constatar que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, intimado pessoalmente por meio de
expediente eletrônico, tomou ciência da sentença em 24/02/2025 (segunda-feira),
tendo protocolado seu recurso em 27/02/2025 (id. 44421827 - quinta-feira),
igualmente de modo tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, novamente ausente a necessária certificação
pelo cartório eleitoral da data da intimação dos recorridos para sua apresentação,
em desconformidade com as normas de serviço da Corregedoria Regional
Eleitoral. Porém, em consulta aos autos digitais no PJe-1 foi possível identificar
que a intimação deu-se em 11/03/2025 (terça-feira), com o protocolo da peça
processual em 14/03/2025 (id. 44421831 - sexta-feira), atendendo, desse modo,
ao requisito temporal.

Num. 44861947 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25

II - Preliminar de cerceamento de defesa

Ambos os recursos trazem, como questão preliminar, a alegação de cerceamento
de defesa, pelo indeferimento da produção de prova requerida tempestivamente,
seguido do julgamento da causa por ausência de provas.
Do raciocínio desenvolvido pelos recorrentes, extrai-se que o indeferimento da
expedição de um segundo ofício, para complementação de informações acerca do
controle de ponto biométrico de servidores, causou prejuízo insanável à instrução
processual, na medida em que a constatação da prática de atos de propaganda
eleitoral em redes sociais por servidores comissionados, durante o horário de
expediente, constitui um dos fundamentos fático-jurídicos da ação.
Tal conclusão foi, nesta instância, corroborada pela Procuradoria Regional
Eleitoral que, em seu parecer de id. 44456029, consignou:

É bem verdade que o magistrado, nos termos do art. 370 do Código de
Processo Civil, detém o poder de indeferir provas manifestamente
impertinentes ou protelatórias. No entanto, tal prerrogativa não pode se
converter em supressão do direito ao exercício das prerrogativas da parte.
Não é admissível que se indefira a produção de prova requerida de boa-fé,
voltada à demonstração de fato central ao mérito, e, na sequência, se julgue
improcedente a demanda sob o argumento de ausência de provas.
Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual configura cerceamento de defesa o
julgamento que indefere prova tempestivamente requerida e, ao final, julga
improcedente a pretensão por ausência de elementos probatórios suficientes
(AgInt no AREsp 1859594/RJ, DJe 19/05/2022; EDcl no AgInt no REsp
1973869/SP, DJe 28/10/2022).
No presente caso, o juízo de origem, após indeferir a diligência requerida pela
parte autora, concluiu pela improcedência da AIJE justamente pela alegada

Num. 44861947 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
insuficiência de provas, circunstância que evidencia o cerceamento
processual verificado. Conforme o art. 369 do CPC, incumbe às partes o
direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para
demonstrar a verdade dos fatos, devendo-lhes ser assegurada a possibilidade
de produzir provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia.

Os recorridos defendem a manutenção da decisão judicial que indeferiu o pleito
da autora da ação, enfatizando que "a pergunta à Prefeitura Municipal e o pedido
de ofício era sobre o controle da jornada de trabalho e a utilização das redes
sociais, o que foi evidentemente satisfeito pela resposta".
A decisão que indeferiu o pedido de produção da prova complementar, contida
no id. 44421796, tem o seguinte teor:

1. Apresentada resposta ao ofício enviado ao Município (id. 127795544), a
parte investigante formulou pedido de expedição de novo ofício visando à
obtenção dos dados biométricos de servidores com o objetivo de verificar os
correspondentes horários de entrada e saída (id. 127947998).
2. Ocorre que a resposta juntada aos presentes autos contemplou o pedido
formulado pela parte investigante no item VIII, "c", da petição inicial, tal
como deferido em audiência de instrução e julgamento (id. 126755237).
Sendo assim, indefiro o pedido.
(...)

Por fim, após provocação da autora da ação, o juiz reforçou os argumentos para o
indeferimento do pedido do seguinte modo (id. 44421809):

(...)
Constata-se, portanto, que a resposta apresentada contemplou o pedido
formulado pela parte investigante no item VIII, "c", da petição inicial, tal
como deferido em audiência.
Ademais, cabe apontar que o pedido para que a Prefeitura forneça os dados

Num. 44861947 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
biométricos de ingresso e saída dos servidores durante o período eleitoral não
possui correlação com o alegado na inicial. Explica-se.
No item III da petição inicial ("SERVIDORES COMISSIONADOS DA
PREFEITURA. CAMPANHA ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS EM
HORÁRIO DE TRABALHO."), a parte investigante aduziu sobre a
"utilização indevida de servidores comissionados para a realização de
propaganda eleitoral durante o horário de expediente", alegando que "Os
grupos de WhatsApp não são as únicas ferramentas utilizadas pela máquina
para desigualar o pleito. Em outras redes sociais, os servidores são
compelidos a comentarem nas postagens, a fim de gerar maior engajamento.".
Extrai-se, portanto, que a alegada prática indevida não consistiu na falta/saída
dos servidores do ambiente de trabalho, mas sim em manifestação em redes
sociais.
Logo, por se revelar desnecessária a expedição de novo ofício e também pelo
direito da parte investigante de pleitear por produção de provas ter precluído,
indefiro o pedido.

Desse modo, incumbe analisar se a prova foi requerida em momento oportuno e
se é pertinente e necessária para o deslinde da causa. Para tanto, faz-se necessário
avaliar a causa de pedir e os pedidos formulados tanto na inicial quanto durante a
instrução processual.
Na petição inicial de id. 44421613, a autora narrou diversos fatos que considera
caracterizadores de abuso de poder, dentre eles a realização de campanha
eleitoral em redes sociais por servidores comissionados durante o horário de
expediente (item III, pp. 19-25). Assim descreve a autora a conduta que entende
abusiva:

Passa-se agora à análise dos indícios relativos à utilização indevida de
servidores comissionados para a realização de propaganda eleitoral durante o
horário de expediente, tema que merece investigação detalhada, posto que
contribui com o abuso de poder de autoridade.
(...)

Num. 44861947 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Tal prática foi constatada entre os servidores comissionados da Prefeitura de
Guarapuava, que, assim como os servidores efetivos da SURG, vêm sendo
desviados de suas funções para promover a campanha eleitoral dos
INVESTIGADOS, utilizando-se de suas redes sociais em horário de trabalho.
Através do grupo de WhatsApp intitulado "Comprometidos 2024", os
servidores comissionados da Prefeitura organizam a distribuição de materiais
digitais de campanha dos INVESTIGADOS. Esse grupo, que conta com a
participação de 244 pessoas, vem sendo utilizado desde o início do período
eleitoral para disseminar massivamente propaganda política em favor dos
candidatos, violando os princípios da legalidade e da moralidade
administrativa:
(...)
Outras redes de comunicação, formadas por servidores e simpatizantes da
atual gestão, também têm sido empregadas para fins eleitorais, evidenciando
uma estratégia coordenada e sistemática de uso da máquina pública para
promover a reeleição.
(...)
Os grupos de WhatsApp não são as únicas ferramentas utilizadas pela
máquina para desigualar o pleito. Em outras redes sociais, os servidores são
compelidos a comentarem nas postagens, a fim de gerar maior engajamento.
Exemplo disso é o reels do Instagram publicado nos perfis pessoais dos
INVESTIGADOS CELSO E JANAÍNA, em que se divulgou vídeo de
comício realizado no Residencial 2000. [grifou-se]

Para comprovação do alegado desvio, na mesma petição pugnou a autora pela
expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Guarapuava do seguinte modo (pp.
67-68):

VIII. PROVAS
A fim de comprovar todo o alegado, requer-se:
(...)
c) a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Guarapuava, a fim de que
informe qual o horário de expediente dos servidores comissionados e de que
maneira houve o controle da carga horária durante o período eleitoral;

Num. 44861947 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25

Tal pleito, após reiteração quando da realização da audiência de instrução de id.
44421730, foi integralmente deferido pelo juízo singular, o que gerou a
expedição do ofício de id. 44421770.
Em resposta a tal questionamento, a Prefeitura Municipal de Guarapuava
apresentou o ofício de id. 44421788, em que consignou:

(...) O controle da carga horária dos comissionadas [sic] é feito de forma
biométrica e o horário segue o contido no Art. 8º da Lei Complementar
152/2022, alterado pela lei Complementar 182/2023 a seguir:
Art. 8º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e
exoneração, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, considerando
o mínimo de 8 (oito) horas diárias e, em regime de tempo integral, podendo
ser convocados a qualquer momento em caso de necessidade da
Administração. (Redação dada pela Lei Complementar nº 182/2023)
§ 1º É de responsabilidade da autoridade superior, nomeada ou designada
para a unidade, o controle de frequência dos(as) servidores(as) públicos(as)
ocupantes de cargos em comissão subordinados, nos termos da legislação
vigente.

Considerando o teor da resposta da municipalidade, a autora requereu, em
petição de id. 44421793, o envio de novo ofício, solicitando as seguintes
informações complementares:

Terceiro, no que toca à carga horária dos servidores comissionados, observa-
se que a municipalidade confirmou a existência de acompanhamento por
sistema biométrico, sendo possível aferir diariamente o horário de ingresso e
saída de cada servidor durante o expediente.
Assim, requer-se a expedição de novo ofício a fim de que o Município
apresente tais dados biométricos, entre os dias 15 de agosto de 2024 e 06 de
outubro de 2024, a fim de que seja possível aferir os horários de entrada e

Num. 44861947 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
saída de todos os servidores mencionados nos Ids 125243026 e 125243029,
esclarecendo, de forma inequívoca, se, durante os atos de campanha
mencionados em sede exordial, estes estariam em horário de expediente.

Tal pedido foi, conforme já mencionado, indeferido pelo juízo singular, sob o
argumento de que "a resposta juntada aos presentes autos contemplou o pedido
formulado pela parte investigante no item VIII, 'c', da petição inicial, tal como
deferido em audiência de instrução e julgamento".
Quanto a sentença de id. 44421817, o juízo a quo julgou improcedente a ação,
fazendo consignar, com relação à ilicitude relativa ao emprego de servidores
comissionados da prefeitura na campanha eleitoral dos recorrentes, o seguinte
fundamento:

A parte investigante relatou que, por meio de grupos da rede social
WhatsApp, os servidores comissionados da Prefeitura organizam a
distribuição de materiais digitais de campanha dos investigados durante o
horário de expediente.
Para configuração do ilícito previsto no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997, se
faz necessária a existência da prova da cessão de servidores público ou a
utilização de seus serviços na campanha eleitoral de candidato, partido
político ou coligação, durante o horário de expediente.
A norma visa impedir que os gestores públicos determinem que os servidores
participem de suas campanhas, em menosprezo ao regime de dedicação
exclusiva às atribuições funcionais.
Ressalte-se que não é vedada a participação de servidores públicos em atos
políticos, manifestações de apoio ou que trabalhem como cabo eleitorais,
desde que as condutas ocorram fora do horário de expediente ou durante
licenças ou afastamentos.
(...)
Além disso, a parte investigante não comprovou a existência de normativo
proibindo servidores municipais de usarem redes sociais durante o
expediente.

Num. 44861947 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Como é sabido, o simples envio de mensagem pelo aplicativo WhatsApp e a
exteriorização de apoio político em redes sociais em horário de expediente
não configura, por si só, a conduta vedada descrita no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97, sendo certo que eventual ilícito deve ser objeto de procedimento
administrativo.
(...)
Destarte, havendo somente a participação voluntária dos servidores na
campanha eleitoral por meio de redes sociais, não há o que se falar em abuso
de poder pelos investigados.

Feita essa singela análise contextual, passo a enfrentar a questão preliminar de
cerceamento de defesa propriamente dita.
Por primeiro, consigno que não há que se falar em preclusão da prova.
Isso porque, conforme preceitua a Resolução TSE nº 23.478/2016, as decisões
interlocutórias proferidas nas ações eleitorais têm sua recorribilidade diferida,
podendo ser reanalisadas como preliminar em caso de recurso quanto ao mérito:

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos
feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à
preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação
em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
§ 1º O juiz ou Tribunal conhecerá da matéria versada na decisão
interlocutória como preliminar à decisão de mérito se as partes assim
requererem em suas manifestações.

Alega-se que o interesse na complementação da informação prestada somente
teria surgido após a resposta incompleta encaminhada pela municipalidade.
Contudo, o indeferimento da prova não irá guardar qualquer incoerência com
este resultado de improcedência se a prova cuja produção se pretendia, dentre
outras circunstâncias: a) não guardar pertinência direta e suficiente com os fatos

Num. 44861947 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
jurídicos que constituem seu suposto objeto; b) tratar de fato jurídico irrelevante
para o pedido; c) faltar evidência de outros fatos jurídicos relevantes à
procedência.
Como bem concluiu o juiz, a prova não guarda relação de causalidade com o fato
jurídico que se pretende demonstrar, vez que a utilização de servidores
comissionados em campanha não guarda relação direta e necessária com a sua
frequência presencial.
Ainda, a vinda aos autos da prova pretendida não implicaria na procedência do
pedido. O que se quer apurar não é onde estavam os servidores durante o
expediente, mas o que eles estavam fazendo. Se é verdade que:

Através do grupo de WhatsApp intitulado "Comprometidos 2024", os
servidores comissionados da Prefeitura organizam a distribuição de materiais
digitais de campanha dos INVESTIGADOS

Tal comportamento não guarda relação com a presença física na repartição
pública, pois se trata de tarefa virtual ou digital.
O suposto abuso advém não da participação presencial de servidores
comissionados em atos de campanha durante o horário de expediente, mas sim
do uso da estrutura da máquina pública municipal, por meio de seus servidores,
para a promoção de candidaturas, em prejuízo do serviço público. Essa é a
moldura fática delineada na inicial e que deve embasar a instrução probatória.
Consoante informação prestada pelo Município de Guarapuava, em resposta ao
questionamento do juízo eleitoral (id. 44421788, p. 7), Lei Complementar
municipal dispõe sobre o cumprimento de jornada de trabalho mínima diária
pelos servidores ocupantes de cargos comissionados, bem como informa que "[o]

Num. 44861947 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
controle da carga horária [...] é feito de forma biométrica".
Ou seja, ainda que sejam comissionados, sujeitos a "regime de tempo integral",
na forma do art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 152/2022, é fato que o
cumprimento da jornada mínima diária estabelecida está sujeito a controle
biométrico, na forma do quanto informado pela prefeitura.
Portanto, partindo da premissa acusatória de que servidores públicos, sob o
comando da Administração, realizaram sistemática campanha eleitoral em redes
sociais durante a jornada de trabalho, torna-se imperativo ir além da mera
comprovação dos atos e de sua motivação política. É medida indispensável,
desse modo, que se investigue o desvio de finalidade no uso de agentes públicos,
que teriam sido empregados em atividades de interesse particular em detrimento
de suas funções junto ao município.
A presença ou ausência dos servidores públicos no local de trabalho, por outro
lado, em nada se relaciona com as intenções pelas quais teriam eles participado
da campanha, e nem permite medir o grau de voluntariedade em tal engajamento.
Assim, ainda que a conduta não se amolde a qualquer dos incisos do art. 73 da
Lei nº 9.504/97, é indispensável analisar, em sede de AIJE, se os atos narrados
constituem, ou não, abuso de poder político, que é, por natureza, amplo.
Nesse aspecto, é de se ressaltar a doutrina de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral,
2020):

Note-se que a regra em apreço não impede que servidor público sponte
propria engaje-se em campanha eletiva. Sua qualidade funcional não lhe
subtrai a cidadania, nem o direito de participar do processo político-eleitoral,
inclusive colaborando com os candidatos e partidos que lhe pareçam
simpáticos. Todavia, deve o servidor guardar discrição. Não poderá atuar
em prol de candidatura "durante o horário de expediente normal",

Num. 44861947 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
muito menos na repartição em que desempenha as funções de seu cargo,
tampouco poderá ser cedido pelo ente a que se encontra vinculado. A
vedação alcança os servidores de todas as categorias, inclusive os
ocupantes de cargos comissionados. [grifou-se]

Dos prints trazidos com a inicial, é possível constatar sem dificuldade que as
postagens deram-se em grupos destinados a servidores públicos municipais e
voltados ao enaltecimento de candidaturas.
Enquanto um dos grupos denominava-se "comprometidos 2024" e possuía 244
membros, o outro, chamado "Grupo 04 - Arrastão 2024" com 239 membros,
possuía o seguinte descritivo:

Este grupo foi criado estritamente com cunho eleitoral onde inseri todos os
Diretores, Chefes de Divisão, Comissionados e Gratificados, pois entendo
que por executarem funções fazem parte da gestão do nosso prefeito Celso
Góes.

A conjuntura fática trazida nos autos mostra um significativo número de
servidores envolvidos, em um ambiente de propaganda eleitoral inequívoca.
Ainda que a participação voluntária e orgânica de servidores públicos em
campanhas eleitorais não constitua qualquer ilícito (conforme precedentes
citados na sentença), a experiência comum indica que ocupantes de cargos
comissionados são mais vulneráveis a pressões para fazer propaganda em favor
de candidatos apoiados por seus superiores hierárquicos.
Conforme definição dada pelo Tribunal Superior Eleitoral:

O assédio eleitoral se caracteriza pelas práticas de coação, intimidação,
ameaça, humilhação ou constrangimento associadas a determinado pleito
eleitoral, no intuito de influenciar ou manipular o voto, o apoio, a orientação

Num. 44861947 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
ou a manifestação política de trabalhadoras e trabalhadores no local de
trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho.

É certo, ainda, que o juízo de origem está próximo à realidade dos fatos e pode,
de modo mais claro, verificar sua ocorrência.
No entanto, o julgador que recebe o processo em primeira instância não pode se
esquecer que o processo pode ser objeto de recurso e que as provas ali colimadas
necessitam demonstrar com clareza as razões de decidir, de modo que eventual
julgador em outra instância tenha acesso aos mesmos elementos que motivaram a
decisão inicial.
Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.608/2019 determina que, nos
requerimentos de prova, será avaliado se o fato que se pretende provar é
relevante para a solução da controvérsia e se o meio de prova é adequado ao
objetivo:

Art. 47-C. Na análise dos requerimentos de prova, será avaliado se o fato que
se pretende provar é relevante para a solução da controvérsia e se o meio de
prova é adequado ao objetivo.

Na hipótese, o entendimento do magistrado singular foi no sentido de que houve
"somente a participação voluntária dos servidores na campanha eleitoral por
meio de redes sociais".
De fato, o estudo comparativo entre os horários das postagens e o registro
biométrico do ponto dos servidores comissionados, como pretendem os
recorrentes, não se presta a demonstrar a voluntariedade desses servidores no
engajamento em campanha. Especialmente se todas as postagens se deram
durante o horário tipicamente de funcionamento dos órgãos públicos, conforme

Num. 44861947 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
previsto em lei.
A obtenção dos dados biométricos em nada serviria para o deslinde do caso, uma
vez que já é conhecido se as postagens foram realizadas durante o horário de
expediente da prefeitura ou não. O que se busca provar é a existência, ou não, de
pressão ou coação contra servidores comissionados para que participassem dessa
campanha online, o que não se obterá por meio do controle biométrico do ponto.
Desse modo, mostra-se adequada e coerente a decisão judicial nesse aspecto, não
merecendo qualquer reparo.
Por tais razões, afasto a preliminar de cerceamento.

III - Mérito

Considerando que a preliminar de cerceamento de defesa, apreciada em destaque
durante a Sessão de Julgamento, foi afastada por maioria de votos por esta Corte,
passo à análise do mérito recursal.
Consoante contido na petição inicial de id. 44421613, a ação volta-se contra os
seguintes pontos: (i) coação de servidores públicos comissionados a declarar
apoio à candidatura oficial; (ii) uso do aparato de sociedade de economia mista
(SURG) e de entidade associativa a ela vinculada (ASERVIS) para fins
eleitorais; e (iii) instrumentalização de programas sociais (Guará Card,
Taekwondo Para Todos e Coral Municipal) para fins políticos.
Todos esses fatos, analisados em conjunto, constituem, no entender da parte
autora, abuso de poder político e econômico, além de conduta vedada e captação
ilícita de sufrágio, com gravidade qualitativa e quantitativa suficientes para
ensejar a cassação dos registros dos recorridos, com a aplicação das penalidades

Num. 44861947 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
de inelegibilidade e multa.
Passa-se a analisar cada aspecto individualmente.

A) assédio eleitoral e coação contra servidores

Acerca desse ponto, alega a Coligação recorrente, em sua petição inicial, que
servidores públicos ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas
foram constrangidos e até mesmo coagidos a declarar apoio público à
candidatura dos candidatos recorridos, inclusive havendo denúncia de retaliação
contra servidor que manifestou apoio a outro candidato.
Já o magistrado singular entendeu que as manifestações se deram no ambiente
virtual, ainda que dentro do horário de expediente, não caracterizando desvio.
Quanto ao alegado assédio eleitoral e perda de função gratificada (FG) do
servidor Sandres Bemben Junior, a sentença considerou que houve testemunho
isolado, o que é inadmissível para sustentar a cassação em demandas de Direito
Eleitoral sancionatório. Além disso, a superior hierárquica do servidor,
Jacqueline Satiko Tsuji, alegou que a exoneração da FG de Sandres deu-se em
virtude de atritos com as equipes de trabalho, desvinculando o ato de motivação
política.
Em seu recurso (id. 44421825), a Coligação autora sustenta que o uso sistemático
de servidores comissionados para a prática de atos de propaganda eleitoral em
grupos de Whatsapp durante o horário de expediente configura, além de abuso de
poder político, também as condutas vedadas do art. 73, III, IV e V, da Lei nº
9.504/97.
Para ela, a sentença deve ser reformada porque (i) ignora a prática coordenada e

Num. 44861947 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
planejada de utilização de servidores comissionados em horário de expediente
para a campanha dos investigados; (ii) incorre em erro grave na valoração da
prova ao supervalorizar o testemunho da Secretária de Obras (declarada amiga
dos investigados), em detrimento dos depoimentos de outras testemunhas (Mário
e Edgar), que confirmaram a existência de coação e ameaças a servidores; e (iii)
falha ao não reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio em três
modalidades concretas.
Segundo suas razões, tais modalidades de captação ilícita de sufrágio seriam: a
promessa/oferta de vantagem (FG), caso o servidor Sandres Bemben voltasse a
apoiar a campanha; coação/grave ameaça (art. 41-A, § 2º), pelo uso da máquina
administrativa (ameaças de perda de cargo) para obter o voto e apoio dos
servidores; e abuso de poder, por condicionar o fornecimento de água à reeleição
dos recorridos, visando à compra de voto de eleitores carentes, o que seria
também uma forma de coação.
Para o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL de 1º grau, conforme razões
recursais de id. 44421827, a sentença deve ser reformada em razão de incorreção
na análise da conduta vedada descrita no art. 73, III, da Lei nº 9.540/97, pela
rejeição infundada da tese de abuso na prerrogativa discricionária de nomeação e
exoneração de cargos em comissão (art. 73, V, a, da Lei nº 9.504/97),
caracterizando desvio de finalidade e coação, e por ter ignorado os relatos
testemunhais de pressão e ameaças direcionadas a comissionados que não
apoiavam a chapa.
Segundo o órgão recorrente, a decisão de origem se baseou na ausência de um
normativo interno proibindo o uso de redes sociais em horário de expediente,
bem como na tese de que o "simples envio de mensagem" não configura, por si
só, a conduta vedada.

Num. 44861947 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Contudo, o recorrente defende que a configuração do ilícito eleitoral independe
da esfera administrativa, sendo desnecessária a existência de norma municipal
que vede a prática ilícita. A conduta se tipifica pelo uso de serviços públicos em
benefício de campanha em horário de expediente.
Ainda, salienta que as provas (prints do WhatsApp "Comprometidos 2024", com
244 membros) e os depoimentos (Mário e Edgar) indicam habitualidade,
coordenação e organização entre agentes públicos comissionados para promover
campanha virtual em massa (postagens reiteradas e constantes) durante o horário
de trabalho (8h às 17h). O recurso sustenta, nesse aspecto, que não se tratam de
postagens eventuais, mas de uma efetiva campanha concertada.
Para o MPE, a sentença considerou que não ficou comprovado que a perda da
função gratificada de Sandres Bemben Junior foi motivada pelo apoio à
oposição. O recorrente, contudo, contrapõe essa conclusão com conversas de
WhatsApp e depoimentos que comprovariam que Sandres foi pressionado por
VALDOMIRO BATISTA após comparecer a evento de candidato da oposição,
bem como que foi exonerado um dia após encontrar-se com CELSO GÓES.
De acordo com essa versão, VALDOMIRO teria condicionado a reposição da
gratificação ao servidor ao seu engajamento na campanha majoritária,
evidenciando que a perda da função deu-se por motivação eleitoral, desmentindo
a justificativa da testemunha Jacqueline (de que a exoneração teria se dado por
falta de adequação do servidor ao cargo).
Por fim, aponta que a sentença teria ignorado os relatos testemunhais de pressão
e ameaças direcionadas a comissionados que não apoiavam a chapa, notadamente
os depoimentos de Alison, Edgar e Mário, que confirmaram que comissionados
eram "pressionados a fazer campanha porque sempre está o cargo em risco" e
que quem fosse contra sofreria retaliações.

Num. 44861947 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
De acordo com o parquet, Mário relatou ter sido exonerado um dia após as
eleições por não ter apoiado os recorridos, além de ter sofrido represálias
(remoção de funções, colocado em sala sem trabalho) antes da exoneração, tendo
sido alertado por CELSO GÓES de que não estava "curtindo e compartilhando as
coisas da campanha". Ainda, o depoimento de Flávio Augusto Prado teria
ratificado a ameaça de morte proferida por VALDOMIRO contra Sandres e sua
família.
Para os recorridos (id. 44421831), a sentença deve ser integralmente mantida,
dado que acertadamente concluiu pela inexistência de prova de uso abusivo da
máquina pública e de participação direta dos recorridos nos fatos narrados pelos
recorrentes, bem como pela inexistência de coação e ilicitude na exoneração de
função gratificada.
Argumentam que a atuação dos servidores comissionados em grupos de
Whatsapp da campanha foi autônoma, orgânica e independente, bem como que o
mero envio de mensagens em grupos privados em horário comercial, por si só,
não constitui desvio de função ou cessão de servidor para campanha eleitoral,
sendo incapaz de afastar a presunção do regular exercício das funções públicas.
Apontam que os depoimentos das testemunhas Edegar Morando Júnior e Sandres
Bemben Júnior não confirmaram o envio de mensagens em horário de serviço. A
testemunha Jacqueline, gestora do grupo, taxativamente relatou que não havia
atividade político-eleitoral entre 8h e 17h, sendo os eventos de campanha
organizados para ocorrer após o encerramento do expediente. O depoimento de
Mário Adalberto Ordakowiski Filho seria isolado nesse ponto.
Quanto à exoneração de Sandres Bemben Júnior, sustentam que não possui nexo
de causalidade comprovado com o apoio à candidatura de oposição. Sua superior
hierárquica, Jacqueline, teria justificado o desligamento por questões

Num. 44861947 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
relacionadas à gestão da equipe (atritos e ausência de desempenho). O próprio
servidor teria reconhecido que não questionou o motivo e que tinha relações
difíceis com colegas.
Sobre as alegações de que VALDOMIRO BATISTA teria condicionado a
reintegração de Sandres ao seu apoio direto à campanha, aduzem que carecem de
fundamento jurídico, pois VALDOMIRO não detinha competência funcional
para nomear ou exonerar servidores de funções gratificadas.
O relato da suposta ameaça feita por VALDOMIRO, testemunhada isoladamente
por Flávio Augusto Prado, decorreria de provocação e não guarda relação com
apoio político.
Finalmente, acerca do relato de Edegar Morando Júnior sobre pressões na
Secretaria de Meio Ambiente, argumentam a ausência de vinculação com os
recorridos CELSO GÓES e JANAÍNA NAUMANN. Já Mário Ordakowiski
Filho teria presumido o motivo de sua exoneração como sendo falta de apoio
político, sem ter buscado esclarecimentos dos superiores, o que configura
fragilidade probatória.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, não se manifestou quanto ao
mérito da ação, embora oportunizado (id. 44456029).
As provas relativas a tal ilícito advêm de testemunhos e prints de conversas em
aplicativo de mensagens.
Das testemunhas ouvidas, destacam-se Mario Adalberto Ordakowiski Filho,
Alison Felipe Ayres Gonçalves, Jacqueline Satiko Tsuji e Sandres Bemben
Junior.
O depoimento da então Secretária de Obras e gestora dos grupos de Whatsapp
"Comprometidos 2024" e "Arrastão 2024", Jacqueline Satiko Tsuji, confirma

Num. 44861947 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
aspectos organizacionais da campanha, mas nega veementemente as alegações de
coação e desvio de jornada de trabalho.
Jacqueline confirmou ter sido gestora dos grupos de WhatsApp denominados
"Arrastão 2024" e "Comprometidos 2024", criados com o objetivo de realizar a
campanha de reeleição para o prefeito CELSO GÓES, em conjunto com uma
equipe de apoiadores.
Sobre a composição dos grupos, ela afirmou que a inclusão de membros era feita
por indicações e sugestões de apoiadores, com a finalidade de agregar pessoas
"que queriam se engajar na campanha". Ela tinha a prerrogativa de excluir
membros que solicitassem a remoção, ou aqueles que, em sua avaliação, "não
estavam em prol do grupo" ou "não faziam parte dos mesmos ideais".
Nesse aspecto, negou veementemente que houvesse qualquer tipo de coação ou
pressão para que servidores públicos integrassem os grupos ou participassem das
atividades de campanha.
Da mesma forma, negou que houvesse promessa de pagamento, vantagem
indevida ou cargos para aqueles que participassem da campanha.
Jacqueline refutou a versão de que as atividades de campanha ocorriam durante o
expediente da prefeitura (entre 8h e 17h). Segundo seu relato, todos os eventos e
mobilizações organizados pelos grupos se davam após o encerramento do horário
de trabalho dos servidores.
Por outro lado, o depoimento do servidor exonerado Mário Adalberto
Ordakowiski Filho traz argumentos que contradizem a alegação de adesão
voluntária a atividades de campanha e aponta para um cenário de coação e
retaliação no ambiente de trabalho, especialmente na Secretaria do Meio
Ambiente.

Num. 44861947 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Em seu depoimento judicial, Mário narrou que sua inclusão no grupo de
campanha "Arrastão 04" foi involuntária e motivada por sua condição de
comissionado, sendo "enfiado no grupo" diretamente por Jacqueline Satiko, sob a
justificativa de que "teoricamente, os comissionados são da gestão".
Ao não solicitar sua inclusão e por faltar ao primeiro dia de atividades, ele teria
sido removido do grupo e rotulado pejorativamente como "impostor".
Em relação à jornada de trabalho, Mário afirmou que os funcionários se dirigiam
ao comitê de campanha durante o horário em que deveriam estar trabalhando na
Secretaria.
Seu testemunho fornece, ainda, um panorama de suposta coação coletiva e de
represálias individuais que ele e outros servidores sofreram por não
demonstrarem apoio ao candidato CELSO GÓES.
Conforme seu relato, ele participou de uma reunião geral na Secretaria do Meio
Ambiente em que o secretário, Vinícius Kaminski, teria sido explícito quanto à
exigência de participação, afirmando que "quem não participar da campanha vai
sair, e quem não participar não vai mais participar da gestão. Então vocês
escolhem".
Mário também indicou que o próprio candidato CELSO GÓES exerceu pressão,
bloqueando-o nas redes sociais e declarando ter ciência de quem não estava
ativamente "curtindo e compartilhando" a campanha.
Segundo alega, a retaliação contra si materializou-se antes de sua dispensa, com
a remoção de suas funções e seu confinamento em uma sala onde deveria apenas
"cumprir horas" sem ter tarefas, configurando esvaziamento de suas atividades.
O ápice da represália, em sua visão, veio logo após as eleições, quando foi
exonerado um dia após o pleito, por não ter apoiado a candidatura oficial.

Num. 44861947 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Citam-se trechos de seu depoimento:

Mário: Eu fui enfiado no grupo, né? Ninguém veio me perguntar, ninguém
me chamou para uma reunião para nada. Eu fui colocado naquele grupo.
Como eu não me manifestei, como eu não fui no primeiro dia,
automaticamente, eu já fui removido e fui chamado de impostor.
Parte Autora: E quem é que te colocou nesse grupo?
Mário: Acho que foi a secretária Jaqueline.
Parte Autora: A Jaqueline, tá. Inserido, não foi de forma espontânea, foi
porque alguém obteve seu contato?
Mário: É, exatamente, porque eu era um comissionado e, teoricamente, os
comissionados são da gestão. Mas não é bem assim, né?
Promotor Eleitoral: O senhor consegue ver quem lhe adicionou no grupo?
Mario: Consigo.
Promotor Eleitoral: Pelo menos o número se você não tiver apagado o
grupo, vai aparecer o número que te adicionou. Se você não tiver o contato.
Mario: Jaqueline Satiko.

Já o depoimento de Alisson Felipe Ayres Gonçalves, servidor da Companhia de
Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG), corrobora o cenário de coação,
focando especificamente nas práticas coercitivas dentro da empresa pública.
Em seu depoimento, relatou a existência de uma política de coação na SURG,
direcionada principalmente aos servidores que possuíam cargos comissionados
ou que recebiam remuneração extra no salário. Segundo ele, esses funcionários
eram os mais pressionados a fazer campanha, uma vez que seus cargos e
remunerações estavam em risco de exoneração ou corte.
A testemunha detalhou que as ameaças utilizadas para coagir os servidores
incluíam a abertura de sindicância ou a transferência compulsória para outro
setor da companhia.

Num. 44861947 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Mencionou especificamente o caso de Vanderlei Fogaça, que estaria "queimado
com eles" (a administração). Relatou, ainda, a situação de um comissionado
conhecido como "Chiquinho do Sorvete", que teria sido ameaçado com a
abertura de sindicância para ser demitido.
Alisson confirmou a efetividade das ameaças, atestando que, no início de
novembro, os servidores comissionados que não apoiaram a campanha do
candidato da situação perderam seus cargos, por meio de um "corte de folha
salarial". De seu depoimento, destaca-se:

Parte Autora: Tá. E em razão dessa indicação e dessa hierarquia, você já se
sentiu em algum momento pressionado a fazer campanha ou, eventualmente,
votar no candidato que indicou? Ou já ouviu isso de colegas?
Alisson: Não, pressionado a fazer campanha, somente os que têm cargo
indicado lá. Que aí sempre tá o cargo, né? Em risco. Então o pessoal que tem
cargo, que ganha um salário, ganha uma remuneração a mais no salário, né?
Aí sim, esses são pressionados.
Parte Autora: Por exemplo, quando o senhor disse quem fosse contra... tem
alguém que foi contra o Celso Góes, que teve algum tipo de pressão, algo
nesse sentido?
Alisson: Várias. Várias. Eu cheguei a receber ameaça também, mas não
diretamente. É aquele negócio lá, que um fala pra outro. Vir falar com você
(...)
Parte Autora: Dessas pessoas que sentiram ameaça além do senhor, o senhor
poderia nos dizer?
Alisson: Outras pessoas que foram ameaçadas? Ah, tem o caso lá do Fogaça.
Vanderlei Fogaça.
Parte Autora: Ele foi ameaçado? O senhor sabe dizer em qual sentido?
Alisson: Ah, eles falam em abrir sindicância, mandar pra outro setor.
Parte ré: Mas por que que o senhor acha que isso foi uma ameaça?
Alisson: Ah, na verdade foi aquele desespero. Da campanha. Quando você
solta isso aí, você orienta que outras pessoas comecem a ter medo e comecem

Num. 44861947 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
a ir pro teu lado também, porque você vê que ali dentro, ali, várias vezes, eles
chegavam e perguntavam "então, vota em quem?". Os encarregados iam
perguntando para as equipes, né? E ali eles foram vendo que não tinha muito
pro Celso Góes.

Em seu depoimento judicial, Sandres Bemben Junior, servidor concursado que
detinha uma Função Gratificada (FG), estabelece uma conexão direta entre sua
exoneração da função e a falta de apoio político ao candidato CELSO GÓES.
Seu relato detalha suposta pressão sofrida e as consequências de sua postura
política.
Conforme asseverou, ocupava uma função gratificada desde março de 2022 e foi
exonerado dessa função em 28 de agosto de 2024, resultando em uma perda
salarial significativa.
Para ele, isso se deveu à cobrança recebida de VALDOMIRO BATISTA, que o
teria visto na convenção do candidato adversário, Samuel Ribas.
Por receio de perder a gratificação, Sandres chegou a negar sua presença no
evento no início, vindo a admiti-la em seguida, quando confrontado com imagens
suas na convenção, enviadas por VALDOMIRO.
Dias antes de ser exonerado, Sandres recebeu um pedido de VALDOMIRO para
que colocasse adesivos da campanha em seu carro e em sua casa, o que acatou,
enviando fotos como prova de seu apoio.
Após ser exonerado da função gratificada, Sandres questionou VALDOMIRO
por WhatsApp sobre a decisão. A resposta, dada por áudio, estabeleceu o
condicionamento para a reversão da perda salarial a "mostrar trabalho" e "vestir a
camisa do homem", ligando explicitamente a manutenção de sua função à sua
militância política.

Num. 44861947 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
O depoimento de Sandres também narra um evento posterior, em que relatou ter
sido ameaçado de morte (ele e sua família) por VALDOMIRO BATISTA. A
suposta ameaça teria ocorrido após Sandres confrontar VALDOMIRO, alegando
que estava apoiando o candidato adversário em razão do corte de sua
gratificação. A ameaça consistiria em VALDOMIRO, visivelmente nervoso,
fazendo "gesto de atirar".
Esse diálogo entre a testemunha Sandres e VALDOMIRO consta da ata notarial
juntada no id. 44421633.
Além dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, a ação baseia-se
também em prova documental, com destaque para prints de conversas em grupo
de Whatsapp, denominado "Comprometidos 2024", e em diálogo, também pelo
mesmo aplicativo, entre o servidor Sandres Bemben Junior e VALDOMIRO
BATISTA, ora recorrido, além do descritivo do grupo "Arrastão 2024", que
também incluía servidores municipais.
Dos prints do grupo "Comprometidos 2024", contidos no id. 44421622, não se
extrai a conclusão de que os eventos de campanha envolvendo a participação de
servidores públicos eram realizados dentro do horário de expediente.
Conforme asseverou o magistrado sentenciante, a manifestação política de
servidores, durante o horário de expediente e realizada em ambiente virtual, sem
emprego de recursos ou estrutura do Estado, não é, por si só, ilícita. Desde que o
servidor esteja cumprindo seus deveres funcionais, manifestações esporádicas de
apreço a candidaturas em suas redes sociais constitui mero exercício de sua
liberdade de expressão.
No entanto, é preciso que essas manifestações sejam voluntárias, isto é, que não
esteja sendo coagido a manifestar-se a favor ou contra candidato por pressão

Num. 44861947 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
hierárquica, sob pena de se configurar o chamado assédio eleitoral.
Conforme definido por esta Corte quando do julgamento do REl nº 060034003,
Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, j. 28/04/2025, "o assédio eleitoral se
caracteriza por atos de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou
constrangimento no ambiente de trabalho, com o objetivo de influenciar o voto".
Do teor das mensagens compartilhadas em tal grupo, não se chega à conclusão de
que os servidores integrantes ali estavam contra sua vontade. Ao contrário, todos
parecem bastante empenhados em realizar atos de campanha em favor dos
recorridos, sem qualquer indício de coação ou exclusão de participantes
indesejados.
Aliás, é de se pontuar que a participação de servidores comissionados na
campanha eleitoral daquele que os nomeou para o cargo público é de se esperar.
Tal fato, por si só, não leva à presunção de que foram coagidos a tanto, podendo
estar agindo por interesse próprio, já que, uma vez derrotado nas urnas aquele
que lhes deu o cargo, sua permanência na gestão vencedora é, no mínimo,
incerta.
Com relação ao grupo "Arrastão 2024", tudo o que se tem é sua descrição (id.
44421632), feita do seguinte modo:

Oi genteee!
Este grupo foi criado estritamente com cunho eleitoral onde inseri todos os
Diretores, Chefes de Divisão, Comissionados e Gratificados, pois entendo
que por executarem funções fazem parte da gestão do nosso prefeito Celso
Góes.
Também estou inserindo simpatizantes a causa que trabalham na Prefeitura.
Neste grupo não conversaremos durante nosso horário de trabalho, mas
diariamente estaremos postando sobre nossos mutirões que acontecerão após
nossas atividades laborais.

Num. 44861947 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Reforço que se alguém não estiver confortável ou não queira trabalhar
voluntariamente em nossas mobilizações tem total liberdade para sair.
Quem desejar permanecer esteja ciente que este grupo é destinado à reeleição
do nosso prefeito, portanto solicito que não postem nada referente a vereador,
pois cada um está livre para apoiar o de sua preferência e devem estar
participando de grupos dos seus candidatos.
Desde já dou boas vindas a todos, e que tenhamos um ótima campanha!!!

Além disso, há a informação de que referido grupo foi criado por "Jaqueline
Surg" em 11/08/2024, às 16h28.
Embora não se tenha o conteúdo das conversas desse grupo, é possível ver, de
sua descrição, o emprego de método coercitivo de inclusão de servidores, sem
obtenção de consentimento prévio para tanto, o que se encaixa com o modus
operandi relatado pelas testemunhas ouvidas.
Da descrição nele contida verifica-se que a pessoa responsável por sua criação,
identificada como sendo "Jaqueline Surg" - uma clara referência à companhia de
economia mista do município -, utilizou-se de acesso a dados pessoais do
cadastro de servidores da prefeitura para obtenção dos números de telefone dos
"Diretores, Chefes de Divisão, Comissionados e Gratificados", pessoas que, no
seu entendimento, "fazem parte da gestão do nosso prefeito Celso Góes".
A experiência comum indica que o trabalhador que recebe valor além do salário,
seja oriundo da ocupação de um cargo comissionado ou pelo exercício de função
gratificada, está mais suscetível a chantagens e pressões hierárquicas, não só no
período eleitoral.
Tanto que a Constituição Federal prevê algumas salvaguardas àqueles que
desempenham funções públicas, tais quais as garantias de estabilidade, para os
servidores stricto sensu, e vitaliciedade, para magistrados e membros do

Num. 44861947 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Ministério Público.
A estabilidade, no entanto, não se aplica aos ocupantes de cargos comissionados
ou às funções de confiança/gratificadas.
Assim, ao incluir primeiro para perguntar se concordam depois, os idealizadores
do grupo claramente visavam constranger aqueles que não concordassem em
participar da campanha eleitoral dos então detentores da gestão pública.
Somando tais fatos ao teor dos depoimentos das testemunhas, não é difícil
chegar-se à conclusão de que houve uso sistemático do poder hierárquico a fim
de constranger servidores públicos municipais de Guarapuava, ocupantes de
cargos comissionados ou mesmo de funções gratificadas, para que declarassem
apoio público à campanha dos recorridos.
No entanto, não é possível ligar os recorridos à esse grupo, já que dele
aparentemente não participavam.
Jacqueline Satiko Tsuji e VALDOMIRO BATISTA, valendo-se de sua condição
funcional, utilizaram sua ascendência hierárquica sobre seus subordinados para
que declarassem apoio à candidatura à reeleição do então incumbentes,
beneficiando, ainda que indiretamente, as candidaturas de CELSO FERNANDO
GÓES e JANAÍNA NAUMANN.
Isso, contudo, não é suficiente para a configuração do ilícito. A partir da edição
da Lei Complementar nº 135/2010, que alterou substancialmente as regras
contidas na Lei Complementar nº 64/90, o requisito jurisprudencialmente
construído para a configuração do abuso de poder, qual seja a potencialidade da
conduta em desequilibrar o pleito, deu espaço a uma análise da gravidade da
conduta e de suas circunstâncias.
Essa alteração, evidentemente, não teve o condão de afastar a análise da

Num. 44861947 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
realidade do pleito. Por certo que o equilíbrio e a normalidade da eleição seguem
sendo o norte da análise da gravidade, porquanto não há se falar em abuso de
poder com relevância eleitoral se a conduta não impactar - ou tiver o condão de
impactar - a eleição.
A partir dessa ideia, o Tribunal Superior Eleitoral passou a definir alguns
critérios para direcionar a análise da gravidade da conduta:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICE-
PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE
SERVIDORES
E
BENS
DA
PREFEITURA
NA
CAMPANHA
ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o
poder-dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se
caracteriza como o ato de agente público (vinculado à administração ou
detentor de mandato eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira,
que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em
prejuízo à isonomia entre candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,

Num. 44861947 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
9. No que diz respeito à imposição de sanção de cassação em razão da prática
das condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da Lei 9.504/97, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que as "sanções pela prática de
condutas vedadas a agentes públicos devem ser proporcionais à gravidade dos
fatos, somente acarretando a cassação de diploma nas hipóteses em que
tiverem o condão de abalar a normalidade e a legitimidade do pleito" (AgR-
REspEl
0600828-36,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
de
1º.12.2023).Existência de provas robustas da prática do abuso do poder
político
(...)
12. Este Tribunal, no julgamento da AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023, assentou que a tríade para a apuração do abuso
(conduta, reprovabilidade e repercussão) se aperfeiçoa diante de: i) prova de
condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos
que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a
afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade
qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem inferir com necessária
segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...)
(TSE, REspe nº 060056430, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
23/08/2024)

É importante consignar que, sem a análise pormenorizada dos dois aspectos da
gravidade, não é possível verificar a configuração da conduta abusiva.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que "[a] tríade para apuração do abuso
- conduta, reprovabilidade e repercussão - se perfaz diante de: a) prova de
condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; e b) elementos objetivos
que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito, de
modo a afirmar que são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade qualitativa), e
b.2) inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao

Num. 44861947 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
ambiente eleitoral (gravidade quantitativa)" (TSE, AIJE nº 060097243/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 20/03/2024).
No caso em apreço, no que diz respeito ao aspecto qualitativo, ou seja, à
reprovabilidade da conduta, me parece evidente que ela é elevada e dispensa
maiores digressões. Servidores de alto escalão da Prefeitura Municipal utilizaram
do poder hierárquico que detinham em razão dos cargos ocupados para coagir
colegas servidores, detentores de determinadas funções e cargos comissionados,
a engajaram-se na campanha eleitoral de 2024.
A natureza impositiva da determinação ficou bastante clara pelo tom utilizado
tanto na descrição dos grupos de Whatsapp criados à revelia dos subordinados e
nas reuniões detalhadas pelas testemunhas quanto pelas mensagens trocadas com
Sandres Bemben Junior.
Acerca, aliás, da coação dirigida ao servidor Sandres Bemben Junior, algumas
considerações são necessárias.
Da ata notarial de id. 44421633, verifica-se com clareza que VALDOMIRO agia
com autoridade na relação com Sandres Bemben Junior, com ele negociando
diretamente a manutenção de função gratificada.
Embora a testemunha Jacqueline Satiko Tsuji tenha afirmado em seu depoimento
que o desligamento de Sandres deu-se em razão de problemas com sua gestão no
cargo, a negociação para o restabelecimento da gratificação, feita por intermédio
de VALDOMIRO, mostra que havia pressão para a adesão do servidor à
campanha eleitoral. Isso se extrai do teor das mensagens trocadas entre o servidor
afastado e VALDOMIRO BATISTA, especialmente pelo áudio por ele enviado
após ser cobrado pela exoneração havida, mencionando o que lhe teria dito a
pessoa identificada somente como "Daniel" (id. 44421635):

Num. 44861947 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25

E ele falou, ele que mostra serviço, se ele mostrar serviço, eu reponho. Eu
tenho que vestir a camisa do homem.

Tal mensagem, enviada dentro do contexto de cobrança por parte do servidor
sobre a perda de sua função gratificada após ser confrontado por ter participado
de evento de campanha de outro candidato, evidencia que, mesmo que sua
exoneração possa ter se dado por motivos funcionais, sua reintegração, ao
contrário, dependeria diretamente da reavaliação de sua preferência política.
No que se refere às exonerações de servidores comissionados, não se desconhece
que tal ato é discricionário e independe de qualquer motivação específica (ad
nutum).
Dessa forma, a exoneração da testemunha Mario Adalberto Ordakowiski Filho
não pode ser considerada irregular, ainda que tenha se dado por motivação
política.
Conforme se extrai de seu depoimento, sua nomeação para o cargo comissionado
no Poder Executivo deveu-se a indicação política, feita por vereador da cidade,
sendo mais do que esperado que, ao declarar seu apoio incondicional ao
parlamentar que o indicou durante a campanha eleitoral, tenha sido perdida a
confiança do Chefe do Poder Executivo. Tal situação é por ele descrita da
seguinte forma:

Parte ré: Certo. E o senhor era vinculado, o senhor disse, ao candidato a
vereador Dognei? Era vereador Dognei, correto?
Mário: É, eu fui indicado para ir pro... quando eu fui pro meio ambiente, por
ele.
Parte Ré: E o senhor trabalhou para a campanha de Dognei?

Num. 44861947 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Mário: Trabalhei como militante.
(...)
Parte Ré: Os senhores lá na campanha... o vereador Dognei chegou a apoiar
algum candidato a prefeito?
Mário: Não, eu ainda tava escolhendo.
Parte Ré: não, tô falando do Dognei, candidato que o senhor trabalhava para
ele.
Mário: Ah, ele, o o candidato Dognei não apoiou nenhum candidato a
prefeito.

Assim, sua exoneração do cargo comissionado não se mostra irregular ou
inesperada, tendo em vista a clara perda de confiança entre o servidor e o prefeito
que o nomeou.
Por outro lado, milita em favor da redução da gravidade no aspecto qualitativo da
conduta o fato de que não há provas de que os candidatos beneficiados tenham
determinado a coação, tivessem ciência do assédio eleitoral ou tivessem com ele
anuído.
Se por um lado a ciência ou anuência dos candidatos beneficiados com a conduta
é irrelevante para a caracterização das figuras abusivas e para a cassação dos
mandatos - ao contrário do que ocorre com a sanção de inelegibilidade, que é
personalíssima -, por outro os fatos se revestiriam de maior gravidade sob o
aspecto qualitativo se a conduta tivesse sido praticada pelo candidato agente
público, por sua ordem ou com seu consentimento.
Na espécie, a prova dos autos não foi capaz de demonstrar que CELSO
FERNANDO GÓES, então prefeito, e JANAÍNA NAUMANN, candidata a vice-
prefeita, tivessem ciência dos atos praticados por seus intermediários.
Tal ciência, ainda que possa ser esperada, dada a proximidade entre os

Num. 44861947 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
envolvidos e os candidatos beneficiados, não pode ser presumida, sendo ônus da
parte autora a produção de prova inequívoca nesse sentido.
Essa circunstância, apesar de não ser absolutamente irrelevante, minimiza,
embora não afaste por completo, a gravidade qualitativa da conduta abusiva, que,
a meu sentir, está configurada.
O mesmo não se pode dizer sobre o aspecto quantitativo, que não me parece
relevante o suficiente para ter causado qualquer repercussão no pleito e suplantar,
no caso, o princípio democrático.
É verdade que a análise quantitativa não tem como objetivo aferir numericamente
se houve influência no pleito, mas busca trazer concretude à ideia de gravidade
tendo por base o contexto em que se desenvolveu a eleição.
No contexto da eleição municipal de 2024 em Guarapuava, os recorridos ficaram
em 3º lugar na disputa à prefeitura, recebendo 23,87% dos votos válidos, o que
corresponde a 23.751 votos. Naquele pleito, foram contabilizados 99.499 votos
nominais para prefeito.
De acordo com dados oficiais, disponíveis no Portal da Transparência da
prefeitura de Guarapuava, em agosto de 2024, quando do início da campanha
eleitoral, havia 174 servidores em cargos comissionados no município.
Mesmo que se parta do pressuposto que 100% desses servidores foram coagidos
a demonstrar apoio ao candidato à reeleição - o que obviamente não aconteceu -,
e se somasse a esse número aqueles ocupantes de funções gratificadas e
empregados de empresa pública municipal, não se teria quantitativo suficiente
para impactar, mesmo que infimamente, o pleito. A comprovação da existência
de tais elementos é indispensável para a configuração do abuso, conforme já
decidiu recentemente esta Corte em caso semelhante:

Num. 44861947 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. LICITUDE DA PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL.
REPARTIÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA
DE PRIVACIDADE. COAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA
REALIZAREM DOAÇÕES PARA A CAMPANHA. GRAVIDADE
QUALITATIVA.
VALORES
IRRISÓRIOS
NO
CONTEXTO
DA
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
QUANTITATIVA.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NEGADO
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
(...)
6. A conduta do Superintendente de Tecnologia da Informação configurou
assédio e coação de servidores, caracterizando, em tese, abuso de poder
político.
7. Apesar da reprovabilidade da conduta, não há provas de que os candidatos
beneficiados tenham determinado a coação, tivessem ciência do assédio
eleitoral ou tivessem com ele anuído.
8. A gravidade da conduta, no aspecto quantitativo, não é relevante o
suficiente para ter causado qualquer repercussão no pleito, considerando o
valor irrisório das doações em relação ao montante total arrecadado pela
campanha.
(...)
Tese de julgamento: 1. A gravação ambiental de reunião funcional em
repartição pública, sem legítima expectativa de privacidade, é prova lícita em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral. 2. A coação de servidores públicos
para doações de campanha, embora reprovável, não configura abuso de poder
político se ausente gravidade quantitativa capaz de impactar o pleito.
(TRE/PR, REl nº 060040384, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE
10/12/2025)

Assim, por não verificar nos fatos que restaram comprovados a gravidade em seu
aspecto quantitativo, conforme exige o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e
a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, entendo pela não

Num. 44861947 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
configuração do abuso de poder político no caso dos autos, não merecendo
alteração a sentença quanto a improcedência da demanda nesse aspecto.
Por fim, no que pertine às condutas vedadas, verifica-se que (i) não há evidências
concretas de que tenha havido cessão de servidores para atividades eleitorais
durante o horário de expediente e (ii) as exonerações deram-se em cargos
comissionados e funções de confiança, o que atrai a excludente de ilicitude
prevista expressamente no art. 73, V, a, da Lei nº 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e
até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança; [grifou-se]

Já para a configuração do ilícito previsto no art. 73, III, da Lei das Eleições, é
preciso que haja o efetivo emprego da estrutura estatal em prol da candidatura,
não configurando conduta vedada a manifestação do pensamento do servidor
público (i) fora do horário de expediente ou, (ii) mesmo que em horário de
expediente, sem o emprego de ferramentas disponibilizadas pelo Estado ou,
ainda, (iii) sem determinação hierárquica. Nesse sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA.
COMEMORAÇÃO OFICIAL. DESVIO DE FINALIDADE ELEITOREIRO.
BENS, RECURSOS E PRERROGATIVAS PÚBLICAS. USO EM FAVOR

Num. 44861947 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
DE CANDIDATURA. APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA. GRAVIDADE.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE.
CHAPA
NÃO
ELEITA.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL. INELEGIBILIDADE.
(...)
37. A vedação de cessão de servidor público para prestar serviços à campanha
durante o horário de expediente normal (art. 73, III, Lei nº 9.504/1997) deve
ser interpretada sopesando-se a moralidade pública e a liberdade de
manifestação política. Desse modo, "para a incidência da vedação [...], é
necessário que se verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol de
determinada campanha", inexistindo restrição ao "mero engajamento eleitoral
de servidor público, fora do exercício das atribuições do cargo" (AgInt em AI
nº 126-22, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 16/08/2019).
(...)
(TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060098627, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 20/03/2024)

Sem reparos na sentença nesse aspecto, portanto.

B) uso da estrutura da SURG e ASSERVIS em benefício da campanha

No que concerne ao segundo aspecto, destaca a parte autora da ação que recursos
humanos da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG),
além da estrutura física da Associação dos Servidores da SURG (ASERVIS)
foram desviados para a campanha dos recorridos, o que constituiria violação
direta à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.650 e Lei nº 9.504/97.
Acerca de tal ponto, a sentença concluiu que, embora houvesse imagens de
funcionários da SURG uniformizados na sede do comitê do investigado CELSO
FERNANDO GÓES instalando adesivos em seus veículos, não houve
comprovação efetiva de que tal fato ocorreu durante o horário de expediente.

Num. 44861947 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Em seu recurso de id. 44421825, a Coligação recorrente reforça que a
comprovação de que havia pessoas uniformizadas em ato de campanha eleitoral é
suficiente para a condenação dos recorridos. Para ela, o simples fato de que os
servidores estavam uniformizados comprova que o ato deu-se em horário de
expediente.
Afora isso, aponta que a testemunha Alison Felipe Ayres Gonçalves, servidor
efetivo da SURG, confirmou que a foto foi encaminhada em grupo de trabalho
durante o horário de expediente, bem como que cada funcionário teria recebido
R$ 150,00 para adesivar seu carro.
Ainda, assevera que o uso do espaço da ASERVIS é restrito a associados,
constituindo a cessão do espaço para a realização de reunião de cunho eleitoral
financiamento indevido da campanha.
Para o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em suas razões de id. 44421827,
a sentença merece ser reformada porque desconsiderou a prova oral produzida,
notadamente o testemunho de Alison Felipe Ayres Gonçalves, além do fato de
que o comparecimento de vários funcionários da SURG, trajando uniforme de
trabalho, no comitê de campanha dos recorridos indica, para além da dúvida
razoável, que se tratou de ação coordenada.
Quanto ao uso da estrutura física da ASERVIS, o órgão recorrente aponta que
"apesar de haver comprovação de que realmente o imóvel foi utilizado para
beneficiar a campanha de CELSO, se trata de local privado, não havendo
qualquer ilicitude".
Conclui considerando que houve violação à norma do art. 73, III, da Lei nº
9.504/97, na medida em que "foram cedidos funcionários da administração
pública indireta, em horário de expediente, para promover campanha política".

Num. 44861947 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Em contrarrazões de id. 44421831, argumentam os recorridos que "a ressalva de
que os servidores sempre se encontram no local de obras e serviços não constitui
impedimento, em absoluto, de que as pessoas registradas tivessem comparecido
espontaneamente ao Comitê de Campanha [...] no curso do horário de almoço".
Enfatizaram, ainda, que o único elemento de prova trazido pelos recorrentes é o
testemunho isolado de Alison Felipe Ayres Gonçalves, a atrair a vedação contida
no art. 368-A do Código Eleitoral.
Contrapõem a alegação da Coligação recorrente de que a SURG é bancada por
repasses de valores do município, enfatizando que há "unicamente o pagamento
dos serviços prestados em prol da municipalidade".
Por fim, reforçam que a ASERVIS não recebe recursos públicos, sendo
integralmente custeada pelos associados, bem como que os "eventos realizados
por aquela associação, assim, possuem natureza eminentemente privada, gozando
do mais alto grau de liberdade de sufrágio esperado nas democracias modernas".
Suscitam, ainda, o fato de que a violação à norma proibitiva de financiamento de
campanhas eleitorais por meio de recursos oriundos de pessoas jurídicas não foi
objeto de análise em 1º grau, constituindo inovação recursal.
Nesse ponto, as insurgências não se sustentam.
No que tange aos servidores da SURG, a acusação de que estariam realizando
atos de propaganda, como a adesivação de veículos particulares no comitê
central, carece de suporte probatório quanto ao elemento temporal.
Como bem apontou a sentença, embora existam registros fotográficos dos
funcionários uniformizados no local, não há nos autos evidências inequívocas de
que tais atos tenham ocorrido dentro do horário de expediente. Como bem
ponderado na origem, a atividade sob a luz do dia não pressupõe, por si só, o

Num. 44861947 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
abandono das funções públicas, podendo ter ocorrido em intervalos de descanso
ou após a jornada regular.
Toda a argumentação desenvolvida pela investigante e pelo órgão recorrente
baseiam-se unicamente em uma fotografia e no depoimento isolado de Alison
Felipe Ayres Gonçalves, que não estava presente no ato apontado como ilícito,
sendo seu testemunho de "ouvir dizer" (hearsay testimony).
De acordo com a testemunha, a foto que instrui a inicial gerou polêmica interna
na SURG, pois chegou no grupo de WhatsApp dos funcionários por volta das
16h de um dia de semana. No entanto, ao ser questionado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, admitiu não ter prova cabal de que estavam em horário de
expediente, pois os funcionários levam o uniforme para casa para lavar. De seu
depoimento, extrai-se o seguinte trecho:

Promotor Eleitoral: Eles chegaram a falar pro senhor que se deslocaram lá
nessa JC Silvestre durante o horário de expediente nessa situação?
Alison: Não, a gente tem pouca comunicação. Mais jogamos bola junto
mesmo.
Promotor Eleitoral: Então assim, a única circunstância que faz o senhor
concluir que tava no horário de expediente foi o horário que chegou a
imagem com a informação que veio acompanhada. É isso?
Alison: Correto.
Promotor Eleitoral: O senhor não confirmou isso com seus colegas de
trabalho?
Alison: Não, não dá para dizer que seja em horário de trabalho também,
apesar de tá tá mais claro ali na foto, né? Mas eu não tenho uma prova assim
que eu possa falar pro senhor "isso é em horário de trabalho".

Releva destacar que o ônus da prova recai sobre a parte investigante, conforme
preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, a

Num. 44861947 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Coligação autora não logrou êxito em demonstrar a irregularidade da conduta.
Nota-se, inclusive, uma lacuna instrutória relevante, uma vez que não foram
ouvidos em juízo os próprios funcionários da SURG que teriam participado do
ato de adesivação, o que fragiliza a tese de que estariam sob coação ou em desvio
de finalidade.
Quanto à utilização da estrutura da ASERVIS, deve-se considerar a natureza
jurídica da entidade. Trata-se de uma associação privada, formada por servidores
associados, que possui autonomia para gerir seu patrimônio e ceder seus espaços
para reuniões e eventos de diversas naturezas, inclusive de cunho político e
eleitoral.
A proibição legal de propaganda em bens de uso comum não se estende a
propriedades particulares de acesso restrito, desde que respeitadas as normas de
liberdade de reunião.
Sob a ótica do princípio da isonomia, não há provas de que houve favorecimento
aos candidatos recorridos por parte da diretoria da associação. A instrução
processual revelou que o espaço é tradicionalmente locado ou cedido para
eventos de acesso restrito e, no caso em tela, não se demonstrou que outros
candidatos tenham sido impedidos de acessar ou utilizar o mesmo ambiente para
suas atividades de campanha.
O livre acesso e a participação voluntária dos associados ao churrasco
mencionado reforçam a ausência de coação estatal.
Por fim, no campo do abuso de poder econômico, a alegação de financiamento
ilícito por parte da entidade de classe não encontra eco nas provas produzidas.
Não há evidências de patrocínio financeiro direto ou indireto da campanha por
parte da ASERVIS, o que afasta a tese de violação à regra estatuída pelo

Num. 44861947 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.650, que vedou doações de pessoas
jurídicas a campanhas eleitorais.
Aliás, é importante notar que os candidatos recorridos sequer estiveram presentes
no evento realizado na sede da associação.
Dessa forma, inexistindo prova da utilização da máquina pública durante o
horário laboral ou do uso indevido de patrimônio associativo com finalidade
política, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, preservando-se
a soberania do voto e a estabilidade do processo democrático.

C) Instrumentalização de programas sociais em benefício da campanha

Por fim, quanto aos programas sociais, aduz a recorrente que foram realizadas
reuniões com usuários e interessados dos projetos "Taekwondo Para Todos" e
"Coral Municipal" em que vinculou-se a continuidade de tais programas e sua
gratuidade à reeleição dos recorridos. Ainda, questiona-se o uso ao programa
"Guará Card" na propaganda eleitoral dos recorridos, inclusive com expressa
menção a sua gratuidade.
A sentença de id. 44421817 analisou as acusações e concluiu pela improcedência
dos pedidos, sob o argumento de que a parte autora não comprovou
suficientemente os alegados ilícitos.
No que concerne à captação ilícita de sufrágio por meio de suposta chantagem
em troca de serviços essenciais (como água e esgoto) ou pelo programa "Guará
Card", a decisão a quo ponderou que o município não deixou de fornecer
serviços básicos para vincular sua prestação à reeleição. No caso do "Guará
Card", a conduta foi considerada apenas como enaltecimento de política pública

Num. 44861947 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
e de realização de gestão, o que é permitido.
Por fim, no tocante à instrumentalização de programas sociais como o
"Taekwondo Para Todos" e o "Coral Municipal", a sentença considerou que a
prova produzida pela investigante não foi suficiente para comprovar a ocorrência
do ilícito. A despeito da menção à continuidade do projeto durante a reunião do
coral, o juiz sentenciante entendeu que não restou inequívoco que o evento
constituía um comício ou que as falas eram de coação ilícita em grau suficiente
para comprovar o abuso de poder.
Primeiramente, no que tange ao projeto "TaeKwonDo Para Todos", a prova
audiovisual acostada (id. 44421643) limita-se a registrar uma reunião de pessoas
desprovida de contexto. Ainda, a ausência de áudio impossibilita a aferição do
conteúdo das falas, não havendo sequer a comprovação da presença dos ora
recorridos no local.
Ressalte-se que nenhuma das testemunhas arroladas pela parte investigante
corroborou a tese de desvio de finalidade eleitoral deste projeto.
Ademais, quanto à mensagem do responsável pelo programa (id. 44421642), o
ordenamento jurídico exige a prova da anuência ou ciência dos beneficiários da
conduta. Eventual excesso cometido por terceiro, que sequer integra o polo
passivo da demanda, não pode ser automaticamente imputado aos candidatos
sem a demonstração de liame subjetivo ou participação direta.
A análise da situação do "Coral Municipal", por sua vez, revela situação análoga
de fragilidade instrutória.
Conforme o depoimento do maestro Fernando Antonio Pinto, a mensagem de
convite (id. 44421642) foi redigida por sua esposa, terceira estranha à lide. Os
áudios apresentados (ids. 44421645 e 44421646) são insuficientes para vincular a

Num. 44861947 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
fala da recorrida RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK ao evento
específico discutido, persistindo a dúvida razoável quanto ao tempo e modo da
gravação.
Inexistindo depoimento de participantes do evento ou do próprio autor da
gravação do áudio que confirme cenário de coação ou assédio, a mensagem
configura-se como mero convite para ato político com participação declarada de
candidata, o que é lícito no período eleitoral. Ainda, a ausência de provas de
retaliação contra quem não compareceu afasta a natureza coercitiva do ato.
Importante pontuar que, embora o uso de cadastros de programas sociais possa,
em tese, tangenciar infrações à LGPD, tal irregularidade administrativa,
isoladamente, não possui densidade para caracterizar o abuso de poder político, o
qual exige gravidade apta a desequilibrar o pleito.
Relativamente ao programa "Guará Card", a jurisprudência e a legislação
eleitoral permitem que o candidato à reeleição realize a exaltação de políticas
públicas implementadas em sua gestão.
O que veda o art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997 é o uso promocional efetivo,
abusivo e ostensivo, do programa governamental, pelo agente público, para
angariar votos para si ou para outrem, não seu enaltecimento na propaganda
eleitoral. Em outras palavras, o que a lei proíbe é a promoção de candidatura pelo
agente público, com o uso de programa social de distribuição gratuita de bens e
serviços, não havendo irregularidade na exaltação da gestão durante a
propaganda eleitoral.
Nas peças publicitárias impugnadas (ids. 44421647 e 44421648), não há menção
à gratuidade do transporte público, mas apenas ao subsídio do primeiro cartão
físico. Outrossim, o uso da imagem do cartão não configura utilização de

Num. 44861947 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
símbolos oficiais de governo, vedada pelo art. 40 da Lei das Eleições, tratando-se
apenas de referência a um projeto administrativo real e conhecido. Nesse sentido:

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020
-
RECURSO
ELEITORAL
-
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, INCISO VI,
ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97 . NÃO CONFIGURAÇÃO. POSTAGENS
SOBRE ATOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELO PREFEITO DURANTE
SUA GESTÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
PRODUÇÃO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO
OSTENSIVA
DE
SÍMBOLOS,
BRASÕES
E
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS NOS MATERIAIS IMPUGNADOS . REGULAR EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
EXPRESSÃO
E
INFORMAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3. A mera captação esporádica de imagens externas de bens e prédios
públicos, que apareçam brasões ou símbolos da prefeitura, de forma não
ostensiva, não é suficiente para caracterização da conduta vedada do artigo
73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060011217, Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j.
20/04/2021)

Por fim, quanto ao vídeo referente ao abastecimento de água (id. 44421641), a
tese de condicionamento do serviço essencial ao voto carece de qualquer suporte
testemunhal ou documental.
Nenhuma testemunha ou morador confirmou a ocorrência de tal prática. Pelo
contrário, o registro audiovisual sugere apoio espontâneo de uma moradora aos
candidatos CELSO FERNANDO GÓES e JANAÍNA NAUMANN, o que se
insere no direito à liberdade de manifestação política do eleitor, sem provas de
que a escassez do recurso hídrico tenha sido utilizada como mecanismo de

Num. 44861947 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
pressão eleitoral.
Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantida a improcedência da ação
proposta na origem, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I - VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
Em seu judicioso voto, a Excelentíssima Relatora, Desembargadora Eleitoral Claudia
Cristina Cristofani, entendeu por afastar a preliminar de cerceamento de defesa, ao
entendimento de que o indeferimento da produção de prova complementar não teria
comprometido o deslinde da causa.
Embora se reconheça a pertinência e a profundidade dos fundamentos expostos pela
Excelentíssima Relatora, com a devida vênia, a análise detida do conjunto processual
conduz à conclusão oposta.
Narra-se na petição inicial a existência de um suposto esquema de utilização indevida
de servidores públicos para a realização de propaganda eleitoral em massa na internet
durante o horário de expediente. Segundo alegado, agentes públicos vinculados à
administração municipal teriam sido compelidos para atuar sistematicamente em redes
sociais com a finalidade de promover candidatura à reeleição e atacar adversários
políticos, valendo-se, para tanto, do tempo de trabalho e, possivelmente, da própria
estrutura administrativa.

Num. 44861947 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Em vista disso, requereu-se, no item VIII, "c", da petição inicial, a expedição de ofício à
Prefeitura de Guarapuava, a fim de que informasse qual o horário de expediente dos
servidores públicos, e de que maneira houve o controle da carga horária durante o
período eleitoral.
Realizada a audiência de instrução, foi deferida a expedição do mencionado ofício, nos
exatos termos em que pleiteado na petição inicial (ID 44421770).
A resposta apresentada pela Prefeitura (ID 44421788) limitou-se a informar que o
controle de jornada dos servidores era realizado por meio de sistema biométrico e que
o horário de expediente segue o contido no art. 8º da Lei Complementar 152/2022, o
qual dispõe:

Art. 8º Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e
exoneração, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, considerando o
mínimo de 8 (oito) horas diárias e, em regime de tempo integral, podendo ser
convocados a qualquer momento em caso de necessidade da Administração.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 182/2023)
§ 1º É de responsabilidade da autoridade superior, nomeada ou designada para a
unidade, o controle de frequência dos(as) servidores(as) públicos(as) ocupantes
de cargos em comissão subordinados, nos termos da legislação vigente.
§ 2º Fica assegurado à servidora pública gestante, detentora de cargo em
comissão, a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto.
§ 3º Os(As) ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão, da Estrutura
Organizacional do Município de Guarapuava não serão remunerados por horas
extras trabalhadas, plantões, auxílio transporte, gratificação de difícil acesso ou
quaisquer
gratificações
previstas
exclusivamente
para
servidores(as)
estatutários(as), sendo vedado o pagamento de gratificação por participação em
exercício de comissões.
§ 4º Fica expressamente vedado:
I - a cessão do(a) servidor(a) ocupante de cargo comissionado a outro órgão ou
ente público.
II - o recolhimento e/ou depósito de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
para servidores(as) detentores(as) de cargo em comissão.

Como se vê, o referido dispositivo estabelece que os cargos de provimento em
comissão possuem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com mínimo de 8
(oito) horas diárias, em regime de tempo integral. Contudo, tal previsão normativa
limita-se a fixar parâmetros gerais de carga horária, não especificando o horário efetivo

Num. 44861947 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
de início e término da jornada de trabalho, tampouco os turnos de funcionamento das
unidades administrativas ou a forma concreta de cumprimento dessa carga horária
pelos servidores.
Assim, a coligação autora requereu (ID 44421793) a expedição de novo ofício, agora
com delimitação precisa, para que fossem encaminhados os registros biométricos
individualizados dos servidores nominalmente indicados nos autos, especificamente no
ID 44421623 e no ID 44421624 (ID 125243026 e ID 125243029 - PJE 1º Grau), os
quais trazem prints de supostos atos de campanha em grupos de WhatsApp e no
Instagram.
O Juízo a quo, contudo, indeferiu o pedido, sob dois fundamentos: i) preclusão quanto
à formulação do novo requerimento, uma vez que a determinação abrangeu o pedido
formulado pela investigante no item VIII, "c", da petição inicial; ii) ausência de
correlação entre o pedido de fornecimento dos dados biométricos e o objeto da
demanda, uma vez que a alegada prática irregular não consistiria na ausência física
dos servidores do ambiente de trabalho, mas na manifestação em redes sociais.
Quanto à preclusão, observa-se que a resposta apresentada pela municipalidade, a
qual informou que o controle de jornada dos servidores foi realizado por meio de
sistema biométrico, deu origem à necessidade de complementação probatória,
consubstanciada na obtenção dos dados concretos de entrada e de saída dos
servidores indicados nos autos, a fim de conferir efetivo substrato probatório às
alegações formuladas na petição inicial.
Em outras palavras, como a apresentação dos registros biométricos individualizados
dos servidores comissionados nominalmente indicados nos autos trata-se de
providência que emergiu apenas após a informação de existência de controle
biométrico, não há que se falar em preclusão, mas sim em legítima busca pela
complementação da prova necessária à adequada instrução do feito.
Nessa perspectiva, o novo pedido não configura inovação no requerimento de
produção de prova, hipótese que, de fato, encontra restrições no âmbito da ação de
investigação judicial eleitoral, mas mero desdobramento lógico da diligência
anteriormente requerida e deferida, formulado tão logo evidenciada, pela própria
resposta da administração pública, a existência de mecanismo objetivo e
individualizado de controle de jornada diária.
Importante destacar, ademais, que a providência requerida não amplia o requerimento
de produção de provas delimitado na petição inicial, mas busca viabilizar o acesso a
elementos documentais específicos que se inserem no mesmo contexto probatório já
submetido à apreciação judicial.
Conclui-se, assim, pela inocorrência de preclusão, uma vez que o requerimento
formulado apenas busca a efetiva complementação da diligência anteriormente
pleiteada e determinada, com o objetivo de conferir substrato documental objetivo às

Num. 44861947 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
alegações de utilização da estrutura administrativa municipal em benefício de
candidatura à reeleição, especialmente no que toca à eventual mobilização de
servidores comissionados durante o horário de expediente.
Em relação ao fundamento de ausência de correlação entre o pedido de fornecimento
dos dados biométricos e o objeto da demanda, sob o argumento de que a prática
irregular narrada não consistiria na ausência física dos servidores do ambiente de
trabalho, mas na realização de manifestações em redes sociais, também não assiste
razão ao Juízo de origem.
Com efeito, a controvérsia não se resume à existência de publicações ou
manifestações em redes sociais, mas ao contexto funcional em que tais atos teriam
sido praticados. A questão central consiste em apurar se tais manifestações ocorreram
durante o exercício da jornada diária de cada servidor, com desvio da função pública,
mediante utilização do tempo de trabalho remunerado pelo erário, para a realização de
atividades de natureza eminentemente eleitoral, ao que tudo indica por determinação
superior.
Os prints apresentados à petição inicial, indicam postagens políticas de servidores no
grupo “Comprometidos 2024”, em horário que aparentemente seria o do expediente
normal da Prefeitura (ID 44421623), a criação, por Jaqueline Surg, em 11-8-2024, às
16h28, de um grupo denominado “Arrastão 2024”, igualmente com objetivos políticos
(ID 44421632), e mensagens de um servidor, também aparentemente em horário de
expediente, supostamente coagindo outro servidor em prol da campanha (ID
44421633).
A Excelentíssima Relatora, acerca do grupo “Arrastão 2024”, mencionou em seu voto
que “não é difícil chegar-se à conclusão de que houve uso sistemático do poder
hierárquico a fim de constranger servidores públicos municipais de Guarapuava,
ocupantes de cargos comissionados ou mesmo de funções gratificadas, para que
declarassem apoio público à campanha dos recorridos”.
Diante desse contexto, a eventual coincidência entre o expediente dos servidores e a
prática reiterada de atos de propaganda eleitoral, ainda que realizados no ambiente
digital, constitui circunstância capaz de configurar a conduta vedada descrita no art.
73, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
In verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação,

Num. 44861947 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado
estiver licenciado;

Por consequência, tais elementos de prova também podem corroborar eventual abuso
de poder político.
A vedação legal incide justamente sobre o uso da estrutura administrativa e do aparato
estatal, o que inclui o tempo de trabalho dos servidores, para fins de propaganda
eleitoral, durante o efetivo expediente, sendo irrelevante, para a caracterização da
ilegalidade, que a atuação na campanha eleitoral ocorra de forma presencial ou por
meio eletrônico.
No cenário contemporâneo, marcado pela centralidade das redes sociais nas
estratégias de comunicação política, a propaganda eleitoral na internet passou a
ocupar posição estruturante nas campanhas eleitorais, constituindo um dos principais
meios de difusão de mensagens, mobilização de apoiadores e formação da opinião
pública.
Em face dessa realidade, a eventual realização sistemática de atos online de
engajamento político por servidores públicos, durante o efetivo expediente, pode
configurar modalidade adaptada ao contexto atual de utilização indevida da máquina
administrativa, com potencial impacto sobre a igualdade de oportunidades entre os
candidatos e sobre a regularidade do processo eleitoral.
Destaca-se, ademais, que as condutas vedadas em matéria eleitoral possuem
natureza predominantemente objetiva, prescindindo da demonstração de dolo
específico ou de finalidade eleitoral direta, de sorte que basta a subsunção dos fatos
ao tipo legal para serem configuradas (Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060637615, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/12/2025).
Os registros biométricos de controle de jornada revelam-se potencialmente relevantes
para a elucidação dos fatos, na medida em que constituem fonte objetiva de
informação acerca do período em que o servidor se encontrava de fato submetido ao
horário de trabalho, quando realizadas as propagandas eleitorais.
Além disso, a consulta aos registros de frequência também pode indicar eventual
situação funcional distinta, como afastamentos regulares, licenças ou períodos de
férias, circunstâncias que igualmente se mostram relevantes para a adequada
contextualização dos fatos investigados e para a correta qualificação jurídica da
conduta atribuída aos agentes públicos.
Desse modo, a aferição acerca da eventual participação de servidores em atividades
de campanha no ambiente digital, durante o horário efetivo de expediente, constitui
elemento fático diretamente relacionado ao núcleo da controvérsia posta em juízo,

Num. 44861947 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
tratando-se de circunstância que pode contribuir para a verificação da ocorrência de
abuso de poder político e, especialmente, de conduta vedada.
Assim, o indeferimento da diligência probatória não se harmoniza com a amplitude da
causa de pedir, nem com a gravidade das imputações formuladas, especialmente
quando se trata de prova documental objetiva que se encontra sob a guarda da própria
administração pública e que pode contribuir para o esclarecimento dos fatos
controvertidos.
Cumpre lembrar que, no âmbito do processo eleitoral, especialmente nas ações que
apuram condutas vedadas e abuso de poder político, deve prevalecer a busca da
verdade material, em atenção à relevância pública dos bens jurídicos tutelados,
notadamente a lisura e a normalidade das eleições.
O indeferimento de prova absolutamente pertinente configura cerceamento de defesa,
e a consequente nulidade da r. sentença, diante da violação ao art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal, que assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes. Evidencia-se, ainda, o prejuízo concreto à parte, uma
vez que a recusa em admitir a produção de prova documental comprometeu a
comprovação dos fatos alegados, como já exposto.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgamento da lide, com
fundamento em insuficiência probatória, não se legitima quando houve indeferimento
de diligência apta a influenciar de maneira relevante na solução da controvérsia.
Neste sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER. GASTO
PUBLICITÁRIO.
EXCESSO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
MATÉRIA
DE
FATO.
INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação Especial por suposta conduta vedada e abuso de poder político,
decorrente de publicidade institucional em período vedado e excesso de gastos
com publicidade em ano eleitoral.
2. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção
de prova documental destinada a apurar os gastos e as métricas digitais das
publicidades questionadas.
3. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas
quanto ao abuso de poder, aplicando o princípio do in dubio pro suffragium.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44861947 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da produção
de prova documental configura cerceamento de defesa, considerando a alegação
de conduta vedada e abuso de poder político decorrente de publicidade
institucional em período vedado e excesso de gastos com publicidade; e (ii)
definir se a manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta vedada, independentemente da data de autorização ou intenção eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Representação Especial segue o rito previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e admite ampla produção de provas para tutelar a
legitimidade e normalidade das eleições.
6. Para a caracterização das condutas vedadas, não importa a intenção do
agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito, bastando que a ação
praticada se enquadre na norma descritiva.
7. O julgamento antecipado da lide, nos feitos submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, é possível, mediante decisão fundamentada, somente
quando: (i) a questão debatida for exclusivamente de direito; (ii) em sendo de fato
e de direito, os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes
para comprovar a ocorrência ou inexistência do ilícito; (iii) ou ausente pedido das
partes para a produção de provas.8. A negativa de produção de prova
documental, sem análise quanto à sua pertinência para a comprovação da
alegada prática abusiva, resulta em nulidade processual por cerceamento de
defesa, comprometendo a efetiva prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento:
1. O indeferimento da produção de prova documental, sem análise quanto à sua
pertinência para a comprovação da alegada prática abusiva, seguido do
julgamento de improcedência da lide por falta de provas, resulta em nulidade
processual por cerceamento de defesa.
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060033550,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 30/06/2025.

Há que se concluir, assim, pelo reconhecimento da nulidade da r. sentença,
determinando-se o retorno dos autos à origem para que a prova documental seja
devidamente produzida nos termos em que pleiteado pelo investigante ao ID
44421793.

II - DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO dos recursos
interpostos, para anular a sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos à

Num. 44861947 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
primeira instância, para que a prova documental seja devidamente produzida.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600593-52.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani - RECORRENTE: COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB -
Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI
- PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA -RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES
PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES - Advogados dos RECORRIDOS: DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JANAINA
NAUMANN VICE-PREFEITO, JANAINA NAUMANN -Advogados do(a) RECORRIDO: DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A - RECORRIDOS(AS): ELEICAO 2024 RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK
VEREADOR, VALDOMIRO BATISTA, RITA ELIZABETH MACHADO FELCHAK - Advogados
dos(as) RECORRIDOS(AS): TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte rejeitou a preliminar, e, no mérito, à unanimidade, negou provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora. Declaração de voto do juiz Osvaldo Canela Junior.

Num. 44861947 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610395642800000043798129
Número do documento: 26031610395642800000043798129
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/03/2026 14:49:25
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e o juiz José Rodrigo Sade que votou na sessão
presencial de 26/02/2026. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2026